Tribunal: TRF3
Processo: 5001946-10.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
14/1327)

5001946-10.2018.4.03.6130

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001946-10.2018.4.03.6130

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GILBERTO DE SOUSA RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR RUBENS MARTINS DE SOUZA - SP412053-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILBERTO DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR RUBENS MARTINS DE SOUZA - SP412053-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP IDÔNEO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. ATIVIDADE RURAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu a especialidade dos períodos de 04/11/1991 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 13/05/2016, indeferiu o reconhecimento de atividade rural entre 10/06/1985 e 30/06/1989, reafirmou a DER para 29/05/2019 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir dessa data, fixando honorários conforme a Súmula 111/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reconhecimento do tempo especial e a reafirmação da DER, afastando-se as alegações do INSS quanto à ausência de interesse de agir, insuficiência dos PPPs, eficácia de EPI e impossibilidade de cômputo de auxílio-doença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento do labor rural no período de 10/06/1985 a 30/06/1989.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois houve prévio requerimento administrativo indeferido, sendo a reafirmação da DER admitida pelo Tema 995/STJ, sem necessidade de novo pedido administrativo, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.

Não se conhece do apelo do INSS quanto aos honorários, por ausência de interesse recursal, já que a sentença aplicou corretamente a Súmula 111/STJ.

Reconhece-se a validade dos PPPs, que atendem ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, contendo identificação do responsável técnico, descrição das atividades e indicação de exposição habitual e permanente a ruído de 87 dB(A).

Aplica-se o princípio do tempus regit actum, considerando como especiais os períodos com exposição superior a 80 dB até 05/03/1997 e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003.

Rejeita-se a alegação de ausência de NEN, pois o PPP indica metodologia NHO/FUNDACENTRO e não se exige a transcrição integral do laudo técnico, bastando a indicação dos níveis aferidos.

Afasta-se a tese de neutralização pelo EPI, conforme o Tema 555/STF (ARE 664.335), segundo o qual o uso de equipamento eficaz não descaracteriza a especialidade quanto ao agente ruído.

Considera-se irrelevante a discussão sobre auxílio-doença, por se tratar de período posterior à DER reafirmada e não computado como especial.

Reconhece-se que a aposentadoria especial possui fonte de custeio específica (art. 57, §§6o e 7o, da Lei 8.213/91), não podendo eventual ausência de recolhimento ser oposta ao segurado, reputando-se prequestionados os dispositivos indicados (art. 1.025 do CPC).

Quanto ao labor rural, embora afastado o óbice relativo à extensão da propriedade (art. 3o, I, da Lei 11.326/2006), verifica-se que a prova testemunhal é vaga e insuficiente para corroborar o início de prova material.

Aplica-se o Tema 629/STJ, impondo-se a extinção sem resolução do mérito do pedido de reconhecimento da atividade rural por insuficiência probatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito com relação ao pleito de reconhecimento da atividade rural.

Tese de julgamento:

É admissível a reafirmação da DER no curso do processo judicial, independentemente de novo requerimento administrativo, nos termos do Tema 995/STJ.

O PPP regularmente emitido e lastreado em laudo técnico é suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, não sendo afastada a especialidade pela declaração de eficácia de EPI, conforme Tema 555/STF.

A insuficiência de prova testemunhal para corroborar início de prova material do labor rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§5o e 6o; Lei 8.213/91, arts. 11, VII, 57, §§6o e 7o, 58, §§1o e 2o; Lei 11.326/2006, art. 3o, I; CPC, arts. 485, IV, 493, 933 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 995; STJ, Tema 629; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001946-10.2018.4.03.6130

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GILBERTO DE SOUSA RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR RUBENS MARTINS DE SOUZA - SP412053-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR RUBENS MARTINS DE SOUZA - SP412053-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILBERTO DE SOUSA RODRIGUES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária proposta por GILBERTO DE SOUSA RODRIGUES em face do INSS, na qual o autor objetiva o reconhecimento de tempo de serviço especial nos vínculos mantidos com LEDVANCE/OSRAM, o reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 10/06/1985 a 30/06/1989 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08/08/2017) ou, subsidiariamente, mediante reafirmação da DER.

O Juízo a quo julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade dos períodos de 04/11/1991 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 13/05/2016, com base nos PPPs juntados aos autos, e indeferiu o reconhecimento da atividade rural. Constatado que o autor não preenchia o tempo mínimo na DER, procedeu-se à reafirmação da DER para 29/05/2019, concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir dessa data.

Determinou-se o pagamento das parcelas vencidas desde a DER reafirmada, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se os critérios de atualização vigentes à época da liquidação.

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, aplicando expressamente a Súmula 111/STJ.

Ambas as partes interpuseram apelação.

O INSS, em preliminar, suscita ausência de interesse de agir, sustentando que o cômputo de tempo posterior à DER exigiria prévio requerimento administrativo, à luz do RE 631.240/STF. No mérito, impugna o reconhecimento do tempo especial, alegando a insuficiência dos PPPs (ausência de laudo contemporâneo, falta de metodologia adequada/NEN, ausência de indicação de escala dB); a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes nocivos; a eficácia dos EPIs; e a impossibilidade de cômputo de períodos em gozo de auxílio-doença.

Requer, ainda, a aplicação da Súmula 111/STJ aos honorários e o prequestionamento dos arts. 58, § 2o, da Lei 8.213/91, e 195, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal.

Por sua vez, o autor sustenta que o conjunto probatório — composto por início de prova material contemporânea e prova testemunhal — é apto a demonstrar o labor rural no período de 10/06/1985 a 30/06/1989. Argumenta que a extensão da propriedade rural não deve constituir óbice ao reconhecimento do regime de economia familiar, uma vez que respeitados os parâmetros legais. Requer, assim, o cômputo do referido intervalo, a concessão do benefício a partir da DER (08/08/2017) com o pagamento das parcelas vencidas, além da inversão dos ônus de sucumbência

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO INSS

Da parcial admissibilidade do recurso da autarquia

Não conheço da apelação do INSS no tópico relativo aos honorários advocatícios, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença aplicou exatamente o critério estabelecido na Súmula 111/STJ, limitando os honorários às parcelas vencidas até a data da sentença.

Da alegada falta de interesse de agir do autor

O INSS sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir no tocante ao cômputo de tempo posterior à DER, afirmando que tal acréscimo dependeria de prévio requerimento administrativo, à luz do decidido no RE 631.240/STF. A alegação, contudo, não procede.

No caso concreto, o autor formulou regularmente o requerimento administrativo e obteve decisão negativa. A demanda judicial foi proposta após o indeferimento, estando, portanto, configurado o interesse de agir, nos termos do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/STF.

Além disso, a controvérsia apresentada pelo INSS confunde duas situações distintas:

ajuizamento de ação sem prévio requerimento administrativo (objeto do RE 631.240/STF); e

reafirmação da DER dentro do processo judicial, quando o segurado implementa os requisitos após o ajuizamento.

Somente a primeira hipótese exige requerimento administrativo prévio. A segunda — reafirmação da DER — é expressamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 995), cuja tese prevê ser possível a reafirmação “para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias”.

A reafirmação da DER:

a) não implica a formulação de novo pedido administrativo;

b) não altera a causa de pedir;

c) não configura inovação, mas simples reconhecimento de fato superveniente; e

d) não exige qualquer providência prévia perante o INSS.

Trata-se de instituto consolidado, compatível com os arts. 493 e 933 do CPC, aplicado corretamente pela sentença, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Da análise dos PPPs e da insubsistência das alegações do INSS

Os PPPs juntados aos autos foram emitidos pela empregadora, contendo a indicação do responsável técnico habilitado e registram, de forma clara, a exposição do autor ao agente físico ruído, em intensidade de 87 dB(A), no exercício da função de operador de produção.

Tais informações atendem plenamente ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, que exige a comprovação da exposição por formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Os documentos contêm todos os elementos essenciais: descrição da atividade, agente nocivo, intensidade medida e identificação do responsável técnico.

Quanto à habitualidade e permanência, os PPPs indicam que a exposição decorre do próprio exercício da função em ambiente fabril. Para agentes como o ruído, a permanência não exige exposição contínua minuto a minuto, bastando que ela seja inerente ao desempenho da função e integrada à rotina laboral.

Os valores indicados (87 dB(A)) estão acima dos limites legais aplicáveis:

a) até 05/03/1997: superior a 80 dB;

b) a partir de 19/11/2003: superior a 85 dB.

A sentença observou corretamente o princípio do tempus regit actum.

Da alegada ausência de NEN

A alegação não procede.

O PPP do período posterior a 19/11/2003 registra expressamente o uso da metodologia NHO (FUNDACENTRO), a qual embasa as medições ambientais. A legislação previdenciária não exige que o PPP contenha a transcrição literal do NEN, tampouco que reproduza toda a metodologia técnica do LTCAT, que é o documento-base.

O PPP é formulário de natureza sintética e declaratória, conforme art. 58, §1o, da Lei 8.213/91. Presume-se lastreado em laudo válido emitido por profissional habilitado. A ausência de menção explícita ao NEN não invalida o documento quando este contém valores numéricos compatíveis com os limites legais e não há qualquer indício de irregularidade.

Quanto ao período anterior a 05/03/1997, a legislação então vigente não exigia metodologia padronizada como o NEN, bastando a aferição do nível de pressão sonora.

Da análise do EPI e da tese firmada no Tema 555/STF (ARE 664.335)

No tocante ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no Tema 555 da repercussão geral (ARE 664.335), firmou tese no sentido de que, especificamente quanto ao ruído, mesmo que o PPP declare o EPI como eficaz, não se afasta o reconhecimento da especialidade, pois inexiste equipamento capaz de neutralizar completamente os efeitos nocivos do ruído sobre o organismo.

Portanto, a alegação do INSS quanto à eficácia de EPI não procede.

Do alegado período de auxílio-doença

Quanto à alegação de não possibilidade de reconhecer a especialidade para período em que o autor esteve em auxílio-doença, trata-se de questão irrelevante para o caso concreto.

Embora conste na planilha período de auxílio-doença entre 03/09/2019 e 04/10/2019, ele não foi computado, aparecendo zerado. Trata-se de intervalo posterior à DER reafirmada para 29/05/2019 e, portanto, sem qualquer impacto na contagem de tempo, sendo que os períodos especiais reconhecidos se encerram em 2016.

Do prequestionamento

O INSS requer o prequestionamento dos arts. 58, §2o, da Lei 8.213/91, e 195, §§5o e 6o, da CF, alegando violação à exigência de fonte de custeio.

Não assiste razão.

A aposentadoria especial e a conversão de tempo especial possuem fonte de custeio específica, conforme art. 57, §§6o e 7o da Lei 8.213/91 (adicional do SAT/RAT). Eventual ausência de recolhimento pela empresa não pode ser oposta ao segurado.

O PPP apresentado atende ao art. 58, §2o, estando lastreado em laudo técnico válido.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, dou por prequestionados os dispositivos indicados.

Os PPPs são consistentes, formais e tecnicamente válidos, demonstrando exposição habitual e permanente ao ruído. As alegações do INSS são genéricas ou dissociadas do conjunto probatório, o que impõe, na parte conhecida, negar provimento ao apelo interposto.

DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR

Da admissibilidade do recurso

Recebo o recurso interposto pelo autor, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Do regime de economia familiar e da extensão do imóvel rural

Inicialmente, afasto o fundamento adotado pela sentença de primeiro grau no sentido de que a extensão da propriedade denominada “Fazenda Golfos”, com área de 85,35 hectares, constituiria óbice ao reconhecimento do regime de economia familiar.

No Município de São Francisco do Piauí/PI, o módulo fiscal corresponde a 75 hectares. Assim, a propriedade em questão totaliza 1,13 módulo fiscal, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural (área de até quatro módulos), nos termos do art. 3o, I, da Lei n.o 11.326/2006.

Ademais, a mera dimensão do imóvel, isoladamente considerada, não descaracteriza o regime de subsistência familiar, conforme reiterada orientação jurisprudencial.

Da fragilidade da prova testemunhal

Superada a questão relativa à extensão da área e reconhecida a existência de início de prova material (documentos de ITR e cadastro no INCRA em nome do genitor), passo ao exame da prova testemunhal colhida.

Verifico que os depoimentos prestados em audiência não alcançaram o grau de robustez necessário para corroborar o início de prova material.

O depoimento do Sr. Francisco José da Silva mostrou-se insuficiente para demonstrar o efetivo labor rural do autor. A testemunha relatou que apenas “passavatodo final de semana na porta da casa dele”, em deslocamentos à cidade, e embora conhecesse a família, suas informações restringiram‐se a relatos genéricos, sem descrição precisa das atividades desempenhadas pelo autor entre 1985 e 1989.

De igual modo, o depoimento do Sr. José Filho Loura, embora tenha mencionado o cultivo de arroz, milho e feijão e a criação de pequenos animais nas localidades de “Gof” e “Pedras”, não trouxe elementos concretos acerca da indispensabilidade do trabalho do autor para a manutenção do núcleo familiar. O relato não detalhou a rotina laboral diária, tampouco esclareceu sobre eventual auxílio de terceiros — aspectos essenciais para caracterização do segurado especial (art. 11, VII, da Lei 8.213/91).

A prova oral, portanto, permaneceu vaga, imprecisa e dissociada dos documentos apresentados, não sendo suficiente para confirmar o labor campesino no período pretendido.

Da aplicação do Tema 629 do STJ

A conjugação de início de prova material e prova testemunhal idônea constitui requisito obrigatório para o reconhecimento do tempo rural, nos termos da Súmula 149 do STJ.

No caso presente, embora haja início de prova material, não há prova testemunhal apta a corroborá-lo.

Configura‐se, assim, hipótese de insuficiência probatória, disciplinada pelo Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, em casos de insuficiência de prova da atividade rural, a solução não é julgar improcedente o pedido, mas extinguir o processo sem resolução do mérito, possibilitando nova propositura da ação com posterior complementação probatória.

Dessa forma, em estrita observância ao precedente vinculante, impõe‐se a extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento da atividade rural, evitando-se impedir futura rediscussão do tema caso o autor reúna prova testemunhal idônea ou novos documentos.

Conclusão

Diante do exposto, nego provimento, na parte conhecida, à apelação do INSS e ao recurso interposto pelo autor.

De ofício, extingo o processo sem resolução de mérito quanto ao pleito de reconhecimento do tempo de atividade rural entre 10/06/1985 e 30/06/1989, nos termos do Tema 629/STJ e art. 485, IV, do CPC, permanecendo íntegra a sentença nos demais pontos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP IDÔNEO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. ATIVIDADE RURAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pelo autor contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu a especialidade dos períodos de 04/11/1991 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 13/05/2016, indeferiu o reconhecimento de atividade rural entre 10/06/1985 e 30/06/1989, reafirmou a DER para 29/05/2019 e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir dessa data, fixando honorários conforme a Súmula 111/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reconhecimento do tempo especial e a reafirmação da DER, afastando-se as alegações do INSS quanto à ausência de interesse de agir, insuficiência dos PPPs, eficácia de EPI e impossibilidade de cômputo de auxílio-doença; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento do labor rural no período de 10/06/1985 a 30/06/1989.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois houve prévio requerimento administrativo indeferido, sendo a reafirmação da DER admitida pelo Tema 995/STJ, sem necessidade de novo pedido administrativo, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC.

Não se conhece do apelo do INSS quanto aos honorários, por ausência de interesse recursal, já que a sentença aplicou corretamente a Súmula 111/STJ.

Reconhece-se a validade dos PPPs, que atendem ao art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, contendo identificação do responsável técnico, descrição das atividades e indicação de exposição habitual e permanente a ruído de 87 dB(A).

Aplica-se o princípio do tempus regit actum, considerando como especiais os períodos com exposição superior a 80 dB até 05/03/1997 e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003.

Rejeita-se a alegação de ausência de NEN, pois o PPP indica metodologia NHO/FUNDACENTRO e não se exige a transcrição integral do laudo técnico, bastando a indicação dos níveis aferidos.

Afasta-se a tese de neutralização pelo EPI, conforme o Tema 555/STF (ARE 664.335), segundo o qual o uso de equipamento eficaz não descaracteriza a especialidade quanto ao agente ruído.

Considera-se irrelevante a discussão sobre auxílio-doença, por se tratar de período posterior à DER reafirmada e não computado como especial.

Reconhece-se que a aposentadoria especial possui fonte de custeio específica (art. 57, §§6o e 7o, da Lei 8.213/91), não podendo eventual ausência de recolhimento ser oposta ao segurado, reputando-se prequestionados os dispositivos indicados (art. 1.025 do CPC).

Quanto ao labor rural, embora afastado o óbice relativo à extensão da propriedade (art. 3o, I, da Lei 11.326/2006), verifica-se que a prova testemunhal é vaga e insuficiente para corroborar o início de prova material.

Aplica-se o Tema 629/STJ, impondo-se a extinção sem resolução do mérito do pedido de reconhecimento da atividade rural por insuficiência probatória, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito com relação ao pleito de reconhecimento da atividade rural.

Tese de julgamento:

É admissível a reafirmação da DER no curso do processo judicial, independentemente de novo requerimento administrativo, nos termos do Tema 995/STJ.

O PPP regularmente emitido e lastreado em laudo técnico é suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, não sendo afastada a especialidade pela declaração de eficácia de EPI, conforme Tema 555/STF.

A insuficiência de prova testemunhal para corroborar início de prova material do labor rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§5o e 6o; Lei 8.213/91, arts. 11, VII, 57, §§6o e 7o, 58, §§1o e 2o; Lei 11.326/2006, art. 3o, I; CPC, arts. 485, IV, 493, 933 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240; STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 995; STJ, Tema 629; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento, na parte conhecida, à apelação do INSS e ao recurso interposto pelo autor e, de ofício, extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pleito de reconhecimento do tempo de atividade rural entre 10/06/1985 e 30/06/1989, nos termos do Tema 629/STJ e art. 485, IV, do CPC, permanecendo íntegra a sentença nos demais pontos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão